Tribunal: TJDFT
Processo: 0758854-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. POR VIA DE MEIOS NÃO OFICIAIS. TERCEIRO NÃO EMPREGADO DA EMPRESA RÉ. FATURA COM VALORES A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DÉBITOS E COBRANÇA VÁLIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença como baixada. Alega que o Acórdão desconsiderou tudo o que foi amplamente esclarecido pela embargante no decorrer do processo. Afirma que a ré ofertou pacote de internet e telefone fixo, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), que não foram cumpridos. Defende o seu direito a repetição de indébito dos valores cobrados a maior, bem como indenização por danos morais em razão da negativação indevida do seu nome junto ao sistema de proteção ao crédito. Requereu o acolhimento dos embargos, conferindo efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento, fundamentando os embargos com as mesmas alegações contidas no Recurso Inominado. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 5 ao 8 do Acórdão 1274650. “Acontece que as propagandas que o autor recebeu não podem vincular a empresa ré a tais valores, até por que não há nenhum indicativo de que estas foram realizadas pela empresa ré. O autor entrou em contato com suposto vendedor, via WhatsApp, para contratação de serviços, quando deveria entrar em contato com os meios de comunicação oficiais da empresa ré (Telefone, Central de Atendimento ao Cliente, Website)”.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.